Tribunal: TJDFT
Processo: 0755307-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. DIREITO À INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO COM FUNDAMENTO EM EXPRESSO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissões e contradições na decisão ora revista, uma vez que: (a) em sede de recurso inominado - objetivamente pontuou que existem nos autos duas declarações, ambas subscritas pela Secretaria de Educação: uma datada de 27 de julho de 2010 em que é assinalado que a parte autora exerceu atividade de alfabetização (ID 26367539, Página 16); e a segunda, datada de 4 de março de 2021, em que é assinalado que a parte autora não exerceu atividade de alfabetização (ID 26367547, Página 6); e (b) O v. acórdão data máxima vênia conquanto suscitado, não se debruçou e/ou debateu acerca do tema. Noutros dizeres, não indicou o motivo pelo qual dentre duas declarações contraditórias emitidas pelo mesmo órgão sufragou a validade jurídica daquela mais antiga em detrimento daquela outra mais recente que, a nosso sentir, retifica e anula as declarações anteriores.
II. Ausentes os alegados vícios na decisão revista, a qual elencou suficientemente os fundamentos do acolhimento da tese contrária aos interesses do embargante: não infirmada a declaração (oficial) da Secretaria de Educação (no processo de aposentadoria)da atividade de regência e alfabetização da requerente nos períodos de 10.08.1993 a 08.02.1995 e de 07.07.1995 a 21.02.1996 – item II “G” da ementa originária.
III. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016). E a prevalência (devida e suficientemente fundamentada) da tese contrária aos interesses da embargante não configura ausência def undamentação.
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VI. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VII. Improvidos os embargos declaratórios.